Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-92.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-92.2019.8.14.0009

APELANTE: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MERENDA A ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL AO CASO. A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A OMISSÃO ESTATAL, SALVO SE CABALMENTE DEMONSTRADA A EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NOS AUTOS, O QUE NÃO É O CASO DESTE PROCESSO. ALEGADA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. TESE IMPROCEDENTE, JÁ TENDO O STF DECIDIDO EM CASO ANÁLOGOS QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. MULTA MANTIDA POR ESTAR RAZOAVEL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Bragança contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
em face do ora apelante e do Estado do Pará, e cujo decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
, para que os requeridos assegurem o fornecimento da alimentação escolar aos estudantes dos estabelecimentos municipais e estaduais, mantidos pelos mesmos, em todos os dias de aulas, devendo ser fornecida qualidade aos alimentos, em quantidade que atenda a demanda dos alunos, obedecendo-se o cardápio escolar que respeite as peculiaridades da região, com inclusão de produtos regionais e naturais, com a supervisão permanente de um profissional de nutrição, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), limitado ao máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Id nº 10222570).

Irresignado, o Município de Bragança interpôs
Recurso de Apelação (ID N° 10222575)
, alegando que houve a perda do objeto em virtude de suposto cumprimento da decisão liminar, assim como sustentou que houve ofensa à separação dos poderes e pleiteou a minoração da multa. Diante disso, requereu que seja julgada improcedente a pretensão autoral, sendo provido o recurso.

Em
Contrarrazões (ID n° 10222583)
, o Ministério Público do Estado do Pará rechaçou os argumentos expendidos no apelo, ressaltando que o cumprimento da medida liminar em ação civil pública, mesmo que de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva; e que a omissão do ente público autoriza a intervenção do Poder Judiciário na matéria, inclusive com a possibilidade de imposição de obrigações negativas e positivas, sem que isso configure ingerência indevida do Poder Judiciário nas funções atribuídas ao Poder Executivo. Defendeu como correta a aplicação da multa. Diante disso, requereu o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença em sua totalidade.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda. (Id. 10264284).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

O Município de Bragança sustenta que houve o integral cumprimento da decisão liminar, conforme manifestado pelo Ministério Público nos autos em ID 13128666, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Aduz que, em manifestação ministerial mencionada pelo recorrente, a Promotoria de Justiça informou que realizou visitas em algumas escolas municipais e estaduais, onde foram, em algumas, constatada a regularização no fornecimento da merenda escolar, porém, em outras não.

Ademais, ainda que tivesse, a decisão liminar, sido cumprida integralmente, devem os requeridos cumprirem com exatidão os termos da sentença proferida pelo juízo a quo.

Portanto, o cumprimento da medida liminar em ação civil pública, mesmo que de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMAB PACIENTE PORTADORA DE OSTEOPOROSE E DOENÇA RENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO, ANTE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL
. CITAÇÃO UNIÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTO FORNECIDOS PELO SUS E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE FORNECER O MEDICAMENTO. (...) SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª C. Cível - RN - 1570416-0 - Lapa - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - - J. 11.10.2016).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DO DF. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. REDE PÚBLICA. ESPERA NA FILA. 3 ANOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SATISFATIVA QUE POR SI SÓ NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUÍVOCO DO JULGADOR DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. CPC, ART. 515, §3º. 1. Apelação contra sentença que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto e falta de interesse de agir, nos termos do art. 267, VI do CPC. 2. O cumprimento do decisum que concede a antecipação da tutela não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até julgamento final (CPC, art. 273, §5º). 2.1. Precedente da Corte: "O atendimento de determinação expedida em antecipação de tutela não faz a ação perder o seu objeto, porque decisão provisória sempre dependente de confirmação" (TJDFT, 20070111017399APC, Relator: Antoninho Lopes, DJE: 13/05/2009. Pág.: 64). 3. [...] Acórdão n.º 813728, 20120111640157APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 28/08/2014.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de perda de objeto.

III – MÉRITO

A Constituição Federal, no seu art. 6º, trouxe como direito social, componente da dignidade da pessoa humana, o dever estatal de formular e executar políticas públicas voltada para a garantia de alimentação adequada para população que dela necessite.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)”

A garantia do direito à alimentação adequada pode ser compreendida a partir de duas dimensões principais: o direito de acesso ao alimento, entendido, de forma ampla, como o direito de estar livre da fome, e o direito à alimentação adequada, compreendida como aquela que atende aos padrões mínimos de qualidade e segurança, segundo orientações dos órgãos competentes.

Visando normatizar e dar efetividade ao direito à alimentação adequada foi promulgada a Lei nº 11.346/2006.

A Lei nº 11.346/2006 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e assim dispôs:

“Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

§1º A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais.

§2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como
garantir os mecanismos para sua exigibilidade”.

Nos expressos termos da Lei (art. 3º), a Segurança Alimentar e Nutricional reside na “realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais”.

Não é difícil compreender a importância desse direito para a fruição de todos os demais, sendo certo que inúmeras pesquisas sinalizam para as consequências da desnutrição e subnutrição para o desenvolvimento do ser humano e para o completo exercício da cidadania.

Os principais conceitos empregados na definição de direito humano à alimentação adequada são a disponibilidade de alimentos, adequação, acessibilidade e estabilidade do acesso a alimentos produzidos e consumidos de forma soberana, sustentável, digna e emancipatória.

Uma abordagem de direitos humanos também requer ações específicas, para contextos específicos. Assim, é fundamental a adoção de ações e políticas que considerem o contexto social e a situação de vulnerabilidade dos sujeitos.

O Estado deve prover alimentos diretamente a indivíduos ou grupos incapazes de obtê-los por conta própria, até que alcancem condições de fazê-lo. As ações podem se relacionar com as políticas de transferência de renda ou renda básica, entrega de alimentos em conformidade com as
especificidades de cada grupo, população ou comunidade ou outras ações de seguridade social.

Portanto, com fundamento no dispositivo constitucional e na regulamentação legal supramencionado é forçoso concluir que o gestor público de qualquer esfera federativa tem o dever
de elaborar e executar políticas públicas voltada para dar segurança alimentar e nutricional adequada aos seus cidadãos, como fez com a Lei municipal 3.013/2020 que assegura a
alimentação daquelas pessoas vulneráveis identificadas como estudantes da rede municipal de ensino.

Ademais, é necessário ressaltar que é dever do Estado na efetivação da alimentação adequada haja vista sua natureza de Direito Humano, passa o Ministério Público analisar o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
como espécie de política pública para garantia da segurança alimentar no contexto da Educação.

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 208, VII, definiu que o dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, por meio, dentre outros, de programas suplementares de alimentação escolar.

O comando constitucional informa a natureza do programa, ao estabelecer o seu caráter suplementar ao ensino, de modo que a alimentação escolar é, por natureza, aquela vinculada à prestação do serviço educacional.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), como plano nacionalmente estabelecido, define os objetivos, metas, requisitos e estratégias relacionadas à alimentação escolar, sendo o orientador das políticas públicas desta natureza para estados e municípios brasileiros.

Destaco as diretrizes que regem o programa, com base nas quais deve ser promovida e incentivada à política pública:

“Art. 2 o São diretrizes da alimentação escolar:

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde,
inclusive dos que necessitam de atenção específica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica;

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da
alimentação escolar saudável e adequada;

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre
idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social”.

Importante destacar que o PNAE é regido pelo princípio da UNIVERSALIDADE,
pelo qual todos os alunos matriculados na rede de ensino devem ser atendidos, independente de sua
inscrição e cadastro em programas assistenciais como Bolsa Família, conforme disposto no art.2º, inciso III da Lei 11.947/2009
.

Além disso, o PNAE é regido pelo princípio da igualdade, pelo qual se deve garantir acesso igualitário aos alunos, respeitadas as suas faixas etárias e necessidades nutricionais individuais e específicas, conforme preconiza o art.2º, inciso VI da Lei 11.947/2009.

Pois bem.

Diante dessas considerações resta evidenciada a obrigação do Estado ao fornecimento da merenda escolar em quantidade e qualidade adequadas, portanto,
não há espaço para argumentos de
reserva do possível, inexistência de previsão orçamentária e ofensa ao princípio da separação dos Poderes
.

Não há razão ao Município de Bragança quando afirma a impossibilidade material ou utiliza o argumento da cláusula da reserva do possível e o juízo de conveniência e oportunidade, pois trata-se a presente demanda da
preservação de bens jurídicos de valor superior – educação e alimentação.

Nota-se que essa vetusta teoria de origem alemã (Reserva do Possível) o Poder Judiciário não pode impor ao Poder Executivo a efetivação de direitos sociais, pois as normas constitucionais que os consagram têm cunho programático. Assim, a respectiva aplicabilidade depende de previsões orçamentárias e de atividades administrativas, a cargo exclusivamente dos Poderes Legislativo e Executivo.

Nesse passo o e. STF já afirmou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. (AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER).

Além do que, não é de se cogitar que ao assim decidir estaria o Poder Judiciário 'criando' política pública ou mesmo invadindo esfera de atuação discricionária do Poder Executivo, posto que disto não se trata no caso concreto, dada a clara distinção entre o poder discricionário do administrador público e a legítima sanção da inércia/descaso diante das obrigações conferidas constitucionalmente, afinal todos sabem que o administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas, por óbvio, não pode omitir-se quando tem o dever de agir, não havendo fundamento legal que ampare a alegação de inexistência do ente público em prestar ao alimentação necessária aos alunos de escolas públicas estaduais, sendo essa obrigação determinada na própria
Constituição Federal, onde diz em seu art. 205
que:

“
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

Na realidade, pelo menos em relação aos direitos sociais que integram o
mínimo existencial
, é possível efetivá-los judicialmente, mediante provimentos antecipatórios ou finais que imponham ao Poder Executivo a obrigação de prestar bens de vida essenciais à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF) e à sobrevivência do indivíduo.

Ressalto que a participação do Poder Judiciário na efetivação de políticas públicas de saúde
não pode ser considerada usurpação de atribuição da Administração Pública
, mas sim como intervenção legítima em prol do fiel cumprimento das normas constitucionais referentes ao tema. Nesse aspecto, convém transcrever o voto da lavra do
Desembargador Francisco Bianco
, relator da Apelação 0240766-05.2009.8.26.0000 – Tribunal de Justiça de São Paulo, referente à inaplicabilidade da
Reserva do Possível
, por se tratar de tese construída em realidade social completamente distinta da brasileira.

Vejamos:

TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - Exclusão de responsabilidade municipal. INAPLICABILIDADE: Teoria oriunda de país com realidade socioeconômica que difere da realidade nacional e por isso é inaplicável quando se visa preservação do direito à vida e à saúde.

- A teoria da reserva do possível tem origem na Corte Constitucional Federal da Alemanha, onde se sustentou que as limitações de ordem econômica podem comprometer a plena efetivação dos direitos sociais. Pela referida teoria, mesmo o Estado tendo recursos pode negar ao indivíduo uma prestação reclamada se ela não tem correspondência com algo que se possa razoavelmente exigir da sociedade. O país onde a Teoria da Reserva do Possível surgiu difere do nosso quanto à realidade sócio-econômica, quanto ao índice de desenvolvimento humano e quanto à renda "per capita". No país onde surgiu referida teoria, que difunde a ideia de conceitos do mínimo existencial e da razoabilidade do que se pode esperar da sociedade ou do Estado, os indivíduos têm a seu favor variados direitos já reconhecidos e garantidos, o que não se observa aqui em face das notórias desigualdades sociais.

Dessa forma, a efetiva garantia da vida e da saúde é obrigação do Estado (conceito que abrange a União, os Estados membros e os Municípios) para assegurar aos indivíduos carentes de recursos a sua dignidade e a sua própria existência. Não pode ser então aplicada em nosso meio a Teoria da Reserva do Possível (Der Vorbehalt des Mõglichen), quando a questão tratada se refere a direitos fundamentais como a vida e a saúde

TJSP, Apelação 0240766 05.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Comarca: Santa Rosa de Viterbo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/02/2011, Data de registro: 16/02/2011

Portanto, nos quadrantes do Estado social e democrático de direito, não existe qualquer óbice à efetivação judicial do direito fundamental à educação e à alimentação, sendo inaplicável ao caso a teoria alemã da reserva do possível.

Descabida é a tese da Procuradoria do Município de Bragança quanto a inviabilidade da cominação de “
astreintes
” contra o poder público.

Tratam-se estas de medida coercitiva instituída a fim de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mediante o constrangimento pecuniário de uma das partes ao cumprimento de uma obrigação.

Eis que o poder público, em qualquer de suas esferas, é sujeito de direitos e deveres, com legitimidade, portanto, para figurar em ambos os polos de uma contenda judicial. Logo, razão não há para vedar-lhe a aplicação de multa diária quando do não cumprimento voluntário de uma obrigação que lhe cabe. Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência dos tribunais superiores, conforme se ilustra pelas ementas dos julgados que seguem:

TUTELA ANTECIPATÓRIA – POSSIBILIDADE, EM REGRA, DE SUA OUTORGA CONTRA O PODER PÚBLICO, RESSALVADAS AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NO ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97 – VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL – OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DO ‘
PERICULUM IN MORA’
– ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (CPC, ART. 273, INCISOS I E II) – CONSEQÜENTE DEFERIMENTO, NO CASO, DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL –
LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ‘
ASTREINTES’
CONTRA O PODER PÚBLICO – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – DECISÃO REFERENDADA EM MAIOR EXTENSÃO
- TUTELA ANTECIPATÓRIA INTEGRALMENTE DEFERIDA.

(...)

LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS ‘
ASTREINTES’
.

-
Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A ‘
astreinte’
– que se reveste de
função coercitiva
– tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito
. Doutrina. Jurisprudência”.

STF. RE nº 495.740/DF-TAR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/8/09.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. POSSIBILIDADE DO PEDIDO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES
. REDUÇÃO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. (...) 3.
Em terceiro lugar, a jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada no sentido de que inexiste óbice para a imposição da multa (astreinte) à Fazenda Pública, pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou a entregar coisa
. (...)5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

STJ - REsp: 1228679 AM 2010/0219812-8, 2.T, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2011

Ora, o fato de a atividade pública estar pautada em lei, na prática, não evita a mora do Estado no cumprimento das obrigações a ele imputadas. Se assim o fosse, não haveria a necessidade de se discutir a aplicabilidade da medida coercitiva em comento, uma vez que as “
astreintes
” nunca se fariam necessárias face a espontânea adimplência da Administração.
In casu,
estas se mostram adequadas e razoáveis à situação.

Quanto a pretendida redução da multa diária imposta ao Estado do Pará e ao Municipio de Bragança (apelante), entendo que tal importe, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitando ao máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se mostra exorbitante, já que a cada dia que passe, sem o cumprimento da liminar arbitrada, causará maior prejuízo ao alunos que necessitam dessa alimentação, razão pela qual entendo também em manter a multa fixada na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, percebe-se que carece de fundamento lógico as teorias levantadas pela Ilustre Procuradoria do Muncípio de Bragança, uma vez que o dever com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em todas as etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Por derradeiro, o recorrente não comprovou nenhuma de suas alegações, sequer comprovando a regularidade sustentada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022